Tribunal: TJES
Processo: 5002819-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002819-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002819-12.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDO:
ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA

JAIRO MARTINEZ VALDERRAMA

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AQUISIÇÃO POR MEIO DA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que adquiriu uma estufa curva Edanca Master D 10 B 50/60 Hz-Gp Ipx3 10 Bandejas”, no valor de R$ 697,05 (seiscentos e noventa e sete reais e cinco centavos), que seria entregue pela requerida Estrela 10.

Ocorre que, a parte autora não recebeu o produto no prazo estipulado, sendo entregue danificado com avarias, faltando um dos vidros e o outro estava quebrado. Em razão disso, o consumidor, no dia 18/11/2022, recusou o produto, em decorrência das respectivas avarias.

Desse modo o fornecedor no dia 27/12/2022 enviou outro produto para o endereço da parte autora. Contudo, a empresa de transporte extraviou o bem, não sendo entregue o produto ao consumidor.

Por esse motivo a parte requer a substituição do produto por outro da mesma espécie, bem como a indenização a título de danos morais.

Em decisão liminar o Juízo determinou a entrega de outro produto em substituição ao extraviado.

Em contestação, a requerida alega ilegitimidade, bem como ausência de ilícito e que o produto é comercializado e entregue por um parceiro comercial.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente:

Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Confirmar a liminar de ID 21361785, para que as rés, em responsabilidade solidária, procedam a substituição do produto avariado por outro idêntico, ou similar.

b) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais ao autor, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

Irresignado com a decisão de primeiro grau, o Recorrente interpôs recurso inominado, objetivando a reforma da sentença objurgada, pois entende que não praticou falha na prestação do serviço e, por esse motivo, não deve prosperar os pedidos de substituição do produto e danos morais. Além disso, caso a turma entenda por manter a r. sentença, que haja a redução dos danos morais.

O recorrido Jairo apresentou contrarrazões, pleiteando pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso no efeito apenas devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito das razões recursais.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) pela ausência de entrega do produto adquirido pelo Recorrido e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da RECORRENTE, capaz de configurar a necessidade de indenização por danos materiais (substituição do produto, nos termos do artigo 18, § 1º do CDC), bem como em danos morais.

Quanto aos danos morais, destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Portanto,
in casu
, restaram comprovados os requisitos para aplicação da teoria do
desvio

produtivo
, impondo-se o reconhecimento do dever da recorrente de indenizar a parte recorrida pelo dano extrapatrimonial ensejado.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)